Tribunal: TJDFT
Processo: 0740367-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ART. 523, § 1o, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão que manteve a incidência dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do CPC, mesmo tendo concedido gratuidade de justiça ao executado.
2. O embargante alega que o acórdão é omisso quanto à inaplicabilidade dos honorários do art. 523, § 1o, do CPC ao devedor beneficiário de gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Está em discussão se o acórdão incorreu em omissão quanto ao exame da incidência dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do CPC, mesmo sendo o executado beneficiário de gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração têm cabimento nas hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
5. O acórdão embargado manteve os honorários advocatícios do art. 523, § 1o, do CPC, destacando que se trata de penalidade legal decorrente do inadimplemento voluntário da obrigação alimentar, não se confundindo com honorários sucumbenciais.
6. A gratuidade de justiça não impede a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1o, do CPC, que ostentam natureza coercitiva.
7. O embargante busca rediscutir matéria já analisada e solucionada, o que é viável pela estreita via dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração desprovidos. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
"1. Os honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do CPC incidem mesmo se o executado for beneficiário da gratuidade de justiça, por decorrerem do inadimplemento voluntário da obrigação reconhecida judicialmente.
2. Os embargos de declaração não se prestam para o reexame da matéria já examinada no acórdão."
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 98, § 3o, 523, § 1o, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1605002, 00027108020178070016, Rel. Des. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 10/8/2022, DJe 29/8/2022.